Tribunal: STF
Processo: RE 1392851
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la.



    2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana.



    3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.



    4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal.



    5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (fl. 3, Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, II; 196; 198, I, II e III, e § 1º da CF/1988.



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido não aplicou corretamente a tese fixada por esta SUPREMA CORTE julgamento do Tema 793 da Repercussão geral ao determinar o fornecimento pelo DISTRITO FEDERAL de medicamento não padronizado, rejeitando a alegação de litisconsórcio necessário com a União.



    Pondera que nos termos da tese fixada no referido precedente de repercussão geral, o acórdão recorrido deveria direcionar a obrigação de fornecimento do fármaco para a União e determinar o ressarcimento ao DF, e, por consequência, reconhecer sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal.



    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Em contrarrazões (Doc. 21), a parte recorrida sustenta a inadmissibilidade do apelo extremo e argumenta que a necessidade de a inclusão da União Federal no polo passivo da ação e o deslocamento da competência para a Justiça Federal só ocorre quando o medicamento não possuir registro na ANVISA. Por fim requer o desprovimento do RE e a manutenção do acórdão recorrido.



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE argumentando, para tanto, que o acórdão recorrido coincide com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Quanto ao remanescente, inadmitiu o recurso aplicando o óbice da Súmula 282/STF. No que diz respeito à interposição do apelo com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, aduziu que “no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição” (Doc. 23). 



    Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo Interno para a Corte de origem (Doc. 25), em face do qual foi reconsiderada a decisão e procedido novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, determinado-se a restituição dos autos ao órgão julgador a fim de reexaminar o caso à luz do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    Em Juízo negativo de adequação, o acórdão recorrido foi mantido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em decisão assim ementada (fl. 1, Doc. 37):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STF. TEMA 793/STF. DECISÃO DO RELATOR QUE MANTEVE O ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO PRECENDENTE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Nos termos do julgamento do RE 855.178 pelo c. STF (Tema 793), as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União.



    2. A e. 1ª Câmara Cível deste e. TJDFT, em atenção ao consagrado no precedente do c. STF, decidiu que “Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora”.



    3. No tocante aos medicamentos não constantes na lista RENAME, mas registrados na ANVISA (incorporados no SUS), não foi definida tese relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal.



    4. Recurso desprovido.”



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 39), foram igualmente rejeitados (Doc. 43).



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO na lide em que se pleiteia o fornecimento à parte autora do medicamento ABIRATERONA 250mg, que não é incorporado ao SUS.



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer gratuitamente o referido medicamento.



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARRROSO, DJe de 22/2/2022.



    A propósito, transcrevem-se abaixo os fundamentos do Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nesse último precedente acima referido (RE 1.365.888, DJe de 22/2/2022), no qual são esclarecidas as razões pelas quais a União deve constar no polo passivo de demanda em que se pede o fornecimento do medicamento que não está incorporado nas políticas públicas do SUS, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal:



    “O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente. Publique-se.” (grifo nosso)



    Na hipótese em apreço, o Tribunal local assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 10):



    “Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 16673453, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por JURALDINO FERREIRA VAZ, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Distrito Federal a fornecer o medicamento ABIRATERONA 250mg. 



    […]



    O réu/apelante Distrito Federal alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para apreciar o feito, sob o argumento de que a União deve figurar como litisconsórcio passivo nas causas que envolvem medicamento não padronizado, atraindo a competência da Justiça Federal. 



    Com efeito, razão assiste ao apelante ao defender que as ações que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, o que atrai a competência da Justiça Federal (Tema 793/STF). 



    No entanto, no caso ora analisado, o medicamento Abiraterona 250mg possui registro na referida agência, conforme se verifica em pesquisa realizada em seu sítio eletrônico (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=abiraterona). 



    Insta destacar que o fato de não ser padronizado pelo SUS não afasta a competência da justiça estadual para apreciar o feito. 



    Logo, não há razão para incluir a União no polo passivo da demanda e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem ou o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. ”



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, consoante aqui demonstrado, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide, haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde.



    Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer um breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados.



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que no que toca à parte final da tese onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar.



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas:



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens “a”, “b”, e “c” acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa;



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente